Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-10.2018.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001731-10.2018.8.26.0252/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é embargante TIM
CELULAR S/A, é embargado INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS FRUTAP LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
5 - Voto no 43.474
2
Embargos de Declaração no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
Embargante: TIM S.A.
Embargado : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
FRUTAP LTDA.
Comarca
: Ipaussu Vara Única
V O T O No 43.474
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS FRUTAP LTDA. propôs ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais e pedido de tutela antecipada
frente a TIM CELULAR S.A., julgada parcialmente procedente a ação,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida a fls. 117/118 e para
declarar inexigível a multa contratual no valor de R$ 131.463,42, cobrada
pela ré. Diante do reconhecimento de sucumbência recíproca, condenou as
partes a ratear por igual as custas e as despesas processuais e a ré a pagar
aos patronos da autora honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor declarado inexigível (benefício econômico alcançado pela autora),
por sua vez, a autora a pagar aos patronos da ré honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da multa pretendida acrescido do valor a
título de indenização por dano moral (benefício econômico não alcançado).
Inconformada, recorreu a ré almejando a reforma da decisão,
tendo esta Colenda Câmara, através do acórdão de fls. 430/435, por
votação unânime, negado provimento ao recurso.
Vêm agora a requerida oferecer embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
5 - Voto no 43.474
3
requerendo, em síntese, a modificação do julgado argumentando que há
omissão no acórdão. Reafirma que os serviços sempre foram prestados de
forma devida e a contento e, por esta razão, havendo cancelamento do
contrato no prazo contratual de fidelização, a multa gerada é devida. Alega
que apenas exerce seu direito de cobrança, nos termos do art. 188, I, do
Código Civil e acaso mantida a decisão que declara inexigíveis os débitos,
ensejará enriquecimento ilícito. Requer o acolhimento dos presentes
embargos
declaratórios
para
atribuir-lhes
o
efeito
infringente,
prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram ali debatidos. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da embargante quanto ao
reconhecimento da inexigibilidade da multa de fidelização, restou bem
aferida no contexto analisado no acórdão ora atacado, cujos trechos são
agora repisados, in verbis:
“(...) Com efeito, analisadas as provas dos autos, de fato a
empresa autora provou que firmou diversos contratos de prestação de
serviços de telefonia com a ré entre março e outubro de 2017, e passados
apenas 10 meses da primeira assinatura, em janeiro de 2018, ou seja, antes
do período de fidelização, pleiteou o cancelamento dos serviços por má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
5 - Voto no 43.474
4
prestação dos mesmos, sendo exigida a multa pela ré (fls. 39/90 e 91/103).
Ora, no presente caso, não há que se falar no dever de
pagamento da referida multa se não foi autora quem deu causa à rescisão,
mas a própria operadora, que falhou gravemente na prestação dos serviços
contratados. Se o serviço não foi prestado de forma satisfatória, pode o
contratante optar pela rescisão do contrato, por justa causa, isentando-se
da penalidade constante do contrato relativa à fidelização por determinado
prazo, como ocorreu.
Deve-se dar guarida às palavras da autora quanto a deficiente
prestação dos serviços contratados, seja porque incidente na espécie as
normas do Direito do Consumidor, seja porque a empresa ré não se
desincumbiu em demonstrar a regularidade dos serviços, nos termos do art.
373, do Código de Processo Civil.
Pelo contrário, a ANATEL em resposta ao ofício expedido
afirma a ocorrência de falta de sinal na região onde está localizada a sede
da autora, a conferir:
“(...) 8. Em resumo, a partir de consulta à página de áreas de
cobertura da prestadora Tim por tecnologia em relação à região da
empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
FRUTAP LTDA é possível observar cobertura em 2G, indícios de
inexistência de cobertura em 3G e de cobertura parcial em 4G, conforme
imagens (...) fl. 356, com destaque.
Ora, em assim sendo, é de se reconhecer que a ré comercializou
produto sabendo incapaz de fornecê-lo adequadamente, visto que havia
indisponibilidade de cobertura, o que resultava em ser imprestável à autora
que, em verdade, foi induzida em erro pelo representante da ré, fazendo-a
crer na regularidade de sinal.
Como se viu, a ré não se desincumbiu do seu encargo, ou seja,
de demonstrar de modo idôneo a existência de fato desconstitutivo do
direito da autora, que os serviços de telefonia e internet estavam sendo
prestados nos termos contratados, levando-se em conta, inclusive, sua
manifesta facilidade em obter a contraprova em função de sua capacidade
técnica. (...)” fls. 433/434.
Ademais, vale consignar que o acórdão foi proferido com fulcro
no art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, de modo que, a fim
de evitar repetição, os fundamentos da r. sentença de fls. 379/382 foram
integrados ao aresto como razões de decidir, não configurando a alegada
omissão ou obscuridade, confira-se:
“(...) Determinadas as provas pertinentes para a solução do
conflito instaurado, a demanda é acolhida, porém, parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
5 - Voto no 43.474
5
Quanto às mídias contendo as gravações de contatos
estabelecidos entre as partes, não tendo a ré juntado aos autos a prova
determinada, o que lhe incumbia nos termos da decisão saneadora, a sua
produção desta prova documental encontra-se preclusa.
Diante disso, fica, pois, presumida a veracidade dos
argumentos daautora quanto à existência de reclamações com relação aos
serviços de telefonia prestados pela ré.
Outrossim, a mera transcrição de uma conversa estabelecida
entre a preposta da ré e o representante da autora, mas que se encontra
incompleta, não convence quanto à correção da prestação do serviço de
telefonia.
E os demais documentos acostados aos autos, em especial a
resposta ao ofício expedido à ANATEL, dão boa noção de que os serviços
não estavam sendo prestados a contento, o que justificou o fim antecipado
da relação jurídica travada pelas partes.
Do ofício constou que “(...) a partir de consulta à página de
áreas de cobertura da prestadora Tim por tecnologia em relação à região
da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
FRUTAP LTDA é possível observar cobertura em 2G, indícios de
inexistência de cobertura em 3G e de cobertura parcial em 4G, conforme
imagens”(fls. 356).
Sinalizada a falta de sinais 3G e 4G (parcial) para a localidade
da empresa autora, há de se concluir houve a falha na prestação de
serviços, o que motivou e o que justificou o pedido de cancelamento da
contratação.
E ante tal falha do serviço prestado, tem-se que o fim
antecipado da relação jurídica entre as partes se deu não por
descumprimento contratual por parte da autora, mas pelo inadimplemento
de obrigação por parte da ré, sendo, portanto, descabida a cobrança de
penalidade da parte inocente.
Assim é que a pretensão declaratória de inexigibilidade da
dívida na importância de R$131.463,42 deve ser acolhida.
Quanto ao pedido de aplicação de multa no mesmo valor
cobrado da autora, tal pretensão não encontra qualquer respaldo no
instrumento firmado pelas partes, não havendo se falar na condenação da
ré a este título (...)”.
No mais, não é necessário o expresso pronunciamento sobre
todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de atribuir
efeito infringente aos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001731-10.2018.8.26.0252/50000
5 - Voto no 43.474
6
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida, sendo patente o intuito meramente protelatório do presente
recurso, poderia a embargante enquadrar-se no disposto no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil, penalidade da qual ficam nesta ocasião
apenas advertida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator